Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. provimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos das partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8,57, referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores do ano de 2021, reconhecendo a prescrição quinquenal relacionada à cobrança dos débitos referentes ao período de 2004 a 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) eventual suspensão do prazo prescricional; (iii) e a possibilidade de renúncia à prescrição pelo ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelos requerimentos administrativos apresentados pela autora, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, que suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
6. Recurso do réu CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas. Sem honorários, diante da não apresentação de contrarrazões.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III; Decreto-Lei no 20.910/1972, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.